Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-90.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-90.2021.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS FILIADOS. FILIAÇÃO E REQUERIMENTO COMPROVADOS PELO SINDICATO.ATO ABUSIVO DO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO

TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração

opostos
em razão de
Acórdão,

que negou provimento à Apelação interposta pelo ora Embargante
.

II-
Questão em discussão

2-

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado, quanto à
exigência formal de notificação formal ao empregador como requisito para a obrigação patronal de proceder ao desconto da contribuição sindical em folha de pagamento, bem como, se há omissão em relação à
eficácia temporal das autorizações concedidas pelos servidores durante gestão municipal anterior à administração que assumiu em 2021, para fins de pagamento retroativo.

III-
Razões de decidir

3-
Restou consignado no Acórdão embargado que
“(...) o Sindicato apresentou ofício de requerimento de descontos no percentual de 2% do salário-base, referente à taxa de associação sindical do SINDSAÚDE (Id 24846008 - Pág. 1), além de relação de servidores filiados ao sindicato e autorizações do desconto em folha de pagamento no percentual de 2% do salário-base, referente à taxa de associação sindical do SINDSAÚDE (24846008 - Pág. 2 a 24846010 - Pág. 8).”

4-Dessa forma, não há que se falar
omissão em relação à
exigência formal de notificação formal ao empregador como requisito para a obrigação patronal de proceder ao desconto da contribuição sindical em folha de pagamento, mostrando-se o manifesto intuito do Embargante de rediscutir o mérito quanto ao ponto.

5-No que concerne à alegação de omissão quanto à
eficácia temporal das autorizações concedidas pelos servidores durante gestão municipal anterior à administração que assumiu em 2021, para fins de pagamento retroativo, tem-se que o argumento novamente visa a rediscussão do mérito diante do caráter impessoal da administração pública, independentemente de quem esteja na gestão.

6-Outrossim
,
o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

7-

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.
Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

IV. Dispositivo

8-
Embargos das partes conhecidos e rejeitados
. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.

1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Pub. DJ 24/04/2020;
TJ-AM, ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Nélia Caminha Jorge, J. 19/09/2016, Terceira Câmara Cível,

Pub. 19/09/2016;

TJ-PR, ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Rel. Dalla Vecchia, J. 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Pub. DJ: 1884 16/09/2016; TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 05/03/2018, Pub. 10/04/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
(processo
nº
0800258-90.2021.8.14.0093 -PJE
)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
, para
sanar omissão no
Acórdão de Id 33686805,

de lavra da
1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria, lavrado em
sede de
Apelação Cível interposta
pelo ora Embargante

contra o
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ – SINDSAÚDE
.

O Acórdã
o embargada teve a seguinte ementa:

“AD
MINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS FILIADOS. FILIAÇÃO E REQUERIMENTO COMPROVADOS PELO SINDICATO.ATO ABUSIVO DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1-Apelação Cível interposta pelo Ente Municipal contra a sentença que julgou procedente a ação para determinar que o Município mantenha o desconto mensal de 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base dos servidores filiados ao SINDSAUDE, em folha de pagamento, a título de contribuição sindical, repassando os valores ao sindicato autor, devendo abranger, também, os meses não descontados. II. Questão em discussão 2- A questão consiste em verificar se devidas ao Sindicato Apelado, as contribuições sindicais associativas do mês de dezembro de 2020 e de junho a agosto de 2021, as parcelas vincendas no curso da ação, bem como, à manutenção dos descontos/consignações em folha das mensalidades/contribuições. III. Razões de decidir 3- A contribuição associativa constitui prestação pecuniária, voluntária, paga pelo associado ao sindicato em decorrência de sua filiação e está prevista no art. 548 da CLT. 4-Tal contribuição não se confunde com a contribuição sindical compulsória, que fora extinta pela Lei Federal nº 13.467/2017, cuja extinção fora posteriormente ratificada pelo STF no julgamento da ADI nº 5794, sendo despiciendo tecer comentários acerca das inovações trazidas por referida lei (nº 13.467/2017). 5-No caso concreto, o Sindicato apresentou ofício de requerimento de descontos no percentual de 2% do salário-base, referente à taxa de associação sindical do SINDSAÚDE (Id 24846008 - Pág. 1), além de relação de servidores filiados ao sindicato e autorizações do desconto em folha de pagamento no percentual de 2% do salário-base, referente à taxa de associação sindical do SINDSAÚDE (24846008 - Pág. 2 a 24846010 - Pág. 8). 6-Com efeito, verifica-se que o sindicato colacionou diversos documentos demonstrando a filiação e anuência quanto ao pagamento da verba, sendo assim, revela-se abusivo o ato do Município em sustar os descontos dos servidores filiados que expressamente concordaram em pagar a contribuição associativa. IV. Dispositivo 7-Recurso conhecido e não provido.

(...)”

Em suas razões recursais, o Município Embargante aduz omissão quanto a exigência formal de notificação formal ao empregador como requisito cumulativo e independente da autorização do trabalhador para a obrigação patronal de proceder ao desconto da contribuição sindical em folha de pagamento.

Alega, ainda, omissão em relação à
eficácia temporal das autorizações outorgadas pelos servidores durante gestão municipal anterior, em face da administração que assumiu em 2021, no que concerne especificamente à condenação ao pagamento retroativo das parcelas de dezembro de 2020, junho, julho e agosto de 2021.

Afirma que o acórdão limitou-se a afirmar que o Sindicato demonstrou a filiação e a anuência dos associados, sem examinar se esses documentos, produzidos originalmente em 2017, produziram eficácia automática e imediata em face da gestão municipal que tomou posse em 2021, sem que houvesse qualquer ato formal de comunicação à nova administração.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, sanando as omissões apontadas, aplicando efeito modificativo ao julgado, para
reforma do acórdão para reconhecer a impossibilidade de imposição da obrigação de desconto retroativo à gestão municipal que não recebeu notificação formal nos termos do art. 545 da CLT, reformando-se consequentemente a condenação ao pagamento das parcelas atrasadas, bem como, para prequestionar as normas federais apontadas.

Não foram oferecidas contrarrazões pelo Embargado, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração opostos pelas partes, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)”

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado, quanto à
exigência formal de notificação formal ao empregador como requisito para a obrigação patronal de proceder ao desconto da contribuição sindical em folha de pagamento, bem como, se há omissão em relação à
eficácia temporal das autorizações concedidas pelos servidores durante gestão municipal anterior à administração que assumiu em 2021, para fins de pagamento retroativo.

Restou consignado no Acórdão embargado que
“(...) o Sindicato apresentou ofício de requerimento de descontos no percentual de 2% do salário-base, referente à taxa de associação sindical do SINDSAÚDE (Id 24846008 - Pág. 1), além de relação de servidores filiados ao sindicato e autorizações do desconto em folha de pagamento no percentual de 2% do salário-base, referente à taxa de associação sindical do SINDSAÚDE (24846008 - Pág. 2 a 24846010 - Pág. 8).”

Dessa forma, não há que se falar
omissão em relação à
exigência formal de notificação formal ao empregador como requisito para a obrigação patronal de proceder ao desconto da contribuição sindical em folha de pagamento, mostrando-se o manifesto intuito do Embargante de rediscutir o mérito quanto ao ponto.

A seu turno, no que concerne à alegação de omissão quanto à
eficácia temporal das autorizações concedidas pelos servidores durante gestão municipal anterior à administração que assumiu em 2021, para fins de pagamento retroativo, tem-se que o argumento novamente visa a rediscussão do mérito diante do caráter impessoal da administração pública, independentemente de quem esteja na gestão.

Outrossim
, i
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2026